Tribunal: TJDFT
Processo: 0719027-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
INDENIZAÇÃO. BLOQUEIO AO ACESSO À CONTA-CORRENTE. SUSPEITA DE FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Ainda que possível o bloqueio temporário de conta-corrente com o objetivo de prevenir fraudes, é imprescindível que seja comunicado ao correntista.

2. Dano moral configurado, ante a falha na prestação do serviço que inviabilizou o acesso à totalidade das verbas creditadas na conta-corrente a título de pagamento de serviço de transporte prestado pelo segundo requerente. Valor da compensação: R$ 15.000,00.